Tribunal: STJ
Processo: 0065951-73.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076152 - SP(2026/0065951-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MATHEUS HENRIQUE SANTOS DA COSTA (PRESO)
ADVOGADOS
: MATHEUS BOTTENE PACIFICO - SP452489
LEMUEL ZEM - SP462354
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
HABEAS CORPUS
IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR EM
ORIGINÁRIO.
WRIT
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
691
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE MANIFESTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o
por
habeas corpus
ter sido impetrado contra decisão liminar proferida em
ainda pendente de
writ
julgamento de mérito no Tribunal de origem, aplicando entendimento
consolidado à luz da Súmula 691 do STF.
2. Nas razões recursais, a Defesa reitera as alegações formuladas na inicial do
habeas corpus quanto à ausência de fundamentação idônea e de requisitos
para a prisão cautelar, à quebra de isonomia em relação a corréu que obteve
liberdade provisória na mesma audiência de custódia e à ilegalidade do
afastamento da monitoração eletrônica por indisponibilidade tecnológica da
Comarca, buscando a reconsideração da decisão impugnada ou o provimento
do agravo regimental pelo órgão colegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o óbice da
Súmula 691 do STF para permitir o conhecimento de habeas corpus
impetrado contra decisão liminar proferida em
originário ainda não
writ
julgado pelo Tribunal de origem, a fim de se examinar, desde logo, as
alegações de nulidade da prisão preventiva (fundamentação genérica, quebra
de isonomia em relação a corréu e afastamento da monitoração eletrônica por
indisponibilidade tecnológica).
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem ainda não julgou o mérito do habeas corpus
originário, de modo que a análise direta, pelo Superior Tribunal de Justiça,
das alegações relativas à legalidade da prisão preventiva configuraria
indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA56168460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/04/2026 19:17:37
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 71afc475-19e0-46db-968c-2f5711c50b95

5. Aplica-se, por analogia, o entendimento consagrado na Súmula 691 do
STF, segundo o qual não cabe
contra decisão de relator que
habeas corpus
indefere liminar em
requerido a Tribunal, admitindo-se
habeas corpus
exceção apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia.
6. A fundamentação reputada como genérica amparou-se, ainda que de modo
incipiente, na gravidade concreta dos fatos extraída da apreensão direta de
quantidade materialmente relevante de entorpecentes em poder do recorrente,
além de apetrechos destinados ao fracionamento, contexto que mitiga a
percepção de flagrante ausência de pressupostos cautelares e inviabiliza o
reconhecimento instantâneo de ilegalidade.
7. A pretensa quebra de isonomia e a suficiência do rol de medidas cautelares
dispostas na legislação adjetiva consubstanciam matérias de natureza fático-
jurídica intrincada, exigindo análise prudencial a ser primeiramente
percorrida pela autoridade jurisdicional na qual pende o julgamento de mérito
do mandamus, afastando-se a pronta concessão da ordem pleiteada na via
extraordinária.
IV. Dispositivo e tese
8 Agravo regimental desprovido.
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56168460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/04/2026 19:17:37
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 71afc475-19e0-46db-968c-2f5711c50b95

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076152 - SP(2026/0065951-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MATHEUS HENRIQUE SANTOS DA COSTA (PRESO)
ADVOGADOS
: MATHEUS BOTTENE PACIFICO - SP452489
LEMUEL ZEM - SP462354
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
HABEAS CORPUS
IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR EM
ORIGINÁRIO.
WRIT
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
691
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE MANIFESTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o
por
habeas corpus
ter sido impetrado contra decisão liminar proferida em
ainda pendente de
writ
julgamento de mérito no Tribunal de origem, aplicando entendimento
consolidado à luz da Súmula 691 do STF.
2. Nas razões recursais, a Defesa reitera as alegações formuladas na inicial do
habeas corpus quanto à ausência de fundamentação idônea e de requisitos
para a prisão cautelar, à quebra de isonomia em relação a corréu que obteve
liberdade provisória na mesma audiência de custódia e à ilegalidade do
afastamento da monitoração eletrônica por indisponibilidade tecnológica da
Comarca, buscando a reconsideração da decisão impugnada ou o provimento
do agravo regimental pelo órgão colegiado.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55818938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: c9845608-4925-4a8a-b8f7-c75f110d0881

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o óbice da
Súmula 691 do STF para permitir o conhecimento de habeas corpus
impetrado contra decisão liminar proferida em
originário ainda não
writ
julgado pelo Tribunal de origem, a fim de se examinar, desde logo, as
alegações de nulidade da prisão preventiva (fundamentação genérica, quebra
de isonomia em relação a corréu e afastamento da monitoração eletrônica por
indisponibilidade tecnológica).
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem ainda não julgou o mérito do habeas corpus
originário, de modo que a análise direta, pelo Superior Tribunal de Justiça,
das alegações relativas à legalidade da prisão preventiva configuraria
indevida supressão de instância.
5. Aplica-se, por analogia, o entendimento consagrado na Súmula 691 do
STF, segundo o qual não cabe
contra decisão de relator que
habeas corpus
indefere liminar em
requerido a Tribunal, admitindo-se
habeas corpus
exceção apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia.
6. A fundamentação reputada como genérica amparou-se, ainda que de modo
incipiente, na gravidade concreta dos fatos extraída da apreensão direta de
quantidade materialmente relevante de entorpecentes em poder do recorrente,
além de apetrechos destinados ao fracionamento, contexto que mitiga a
percepção de flagrante ausência de pressupostos cautelares e inviabiliza o
reconhecimento instantâneo de ilegalidade.
7. A pretensa quebra de isonomia e a suficiência do rol de medidas cautelares
dispostas na legislação adjetiva consubstanciam matérias de natureza fático-
jurídica intrincada, exigindo análise prudencial a ser primeiramente
percorrida pela autoridade jurisdicional na qual pende o julgamento de mérito
do mandamus, afastando-se a pronta concessão da ordem pleiteada na via
extraordinária.
IV. Dispositivo e tese
8 Agravo regimental desprovido.
.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55818938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: c9845608-4925-4a8a-b8f7-c75f110d0881

Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS HENRIQUE
SANTOS DA COSTA contra decisão da lavra do Ministro Herman Benjamin, Presidente
desta Corte, por meio da qual indeferiu liminarmente o
(e-STJ fls.
habeas corpus
147/149
).
Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida
em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33,
, e 35,
, ambos da
caput
caput
Lei n. 11.343/2006.
Nas razões do presente recurso, a Defesa reitera as alegações apresentadas na
inicial do
quanto à ausência de fundamentação idônea e dos requisitos
habeas corpus
necessários para a prisão cautelar do acusado, sustentando, ainda, quebra de isonomia em
relação a corréu que obteve liberdade provisória na mesma audiência de custódia e
ilegalidade do afastamento da monitoração eletrônica com base em indisponibilidade
tecnológica da Comarca.
Busca, assim, a reconsideração do decisum impugnado ou o provimento do
agravo regimental pelo órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida,
(e-STJ fls.
):
in verbis
147/149

Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta
Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem,
que ainda não julgou o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal
Superior, indefere a liminar.
[...]
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a
justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do
referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da
jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do
art. 21
c/c
art. 210,
RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.

Extrai-se dos autos que o agravante teve sua prisão em flagrante convertida
em prisão preventiva pelo Juízo de origem, após o cumprimento de mandado de busca
Documento eletrônico VDA55818938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: c9845608-4925-4a8a-b8f7-c75f110d0881

e apreensão expedido em virtude de investigações prévias, ocasião em que teriam
sido localizados em sua residência 518,6 gramas de substância análoga à maconha,
.
além de apetrechos destinados ao fracionamento
Com efeito, o Juízo de primeiro grau assim decidiu (fl. 87):

Quanto aos averiguados Douglas e Matheus, as circunstâncias da prisão
estão a demonstrar a necessidade da segregação cautelar para garantia da
ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito,
demonstrada pela quantidade, qualidade e variedade das drogas apreendias.
De acordo com o auto de exibição e apreensão (fls.
), sob a guarda de
48/51
Douglas, havia 3700,1 g de haxixe, 637,9 g de cocaína, 11711,8g de
maconha, além de 474,6g de skunk. Foi apreendida ainda grande quantidade
em dinheiro e diversos petrechos utilizados para o fracionamento de
entorpecentes.
Da mesma forma, Matheus tinha em depósito 518g de maconha, além de uma
balança e um rolo de plástico filme.
Embora os averiguados ostentem bons antecedentes, não se pode olvidar que
a prisão se deu em cumprimento de mandado de busca e apreensão fundado
em indícios de atuação de organização criminosa estruturada e estável
voltada ao tráfico de drogas.
Ademais, merece destaque a nova redação do artigo 312, §3o do CPP, que
incluiu novos incisos norteadores da aferição da periculosidade do agente
para a conversão em prisão preventiva, dentre os quais está a natureza,
quantidade e variedade das drogas apreendidas (inciso III).
Nesse passo, medidas cautelares alternativas à prisão se mostram
inadequadas e inócuas, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Irresignada, a defesa impetrou
originário perante o Tribunal de
habeas corpus
Justiça do Estado de São Paulo, cuja medida liminar restou indeferida pelo
Desembargador Relator, que assim consignou (fls. 142-143):

Nesta estreita sede de cognição perfunctória, não verifico a presença dos
requisitos necessários para a concessão da medida excepcional; com efeito,
não se vislumbra ilegalidade manifesta ou probabilidade de dano irreparável
que poderiam ensejar a antecipação do writ.
Não se olvide que predicados pessoais são critérios a serem sopesados,
todavia, não afastam, de per si, a incidência da prisão processual.
Dito isso, a leitura da decisão aqui copiada às fls.
não se mostra, DE
81/86
PLANO, nesta sede de cognição sumaríssima de decisão monocrática, ilegal,
abusiva ou teratológica, encontrando-se devidamente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública.
Ora, a apreensão de 518,6g de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida
como maconha, aliada a petrechos destinados ao fracionamento, bem como a
existência de anterior investigação sobre organização criminosa estruturada,
constituem lastro idôneo para a manutenção da custódia cautelar,
evidenciando que a conduta imputada desborda da gravidade abstrata do
tipo penal. Outrossim, o exame da aventada quebra de isonomia e da
suficiência das medidas cautelares diversas do cárcere demanda análise
Documento eletrônico VDA55818938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: c9845608-4925-4a8a-b8f7-c75f110d0881

pormenorizada da questão de fundo da impetração munus reservado ao
Colegiado.
Por oportuno, o atendimento do pleito liminar, em verdade, reveste-se de
caráter satisfativo e constituiria violação, por via reflexa, do princípio da
colegialidade consectário do princípio constitucional do duplo grau de
jurisdição.
Destarte, recomenda a prudência aguardar a vinda de maiores subsídios
com as informações a serem prestadas pela d. autoridade apontada como
coatora.

O agravante alega a ocorrência de teratologia e flagrante ilegalidade aptas a
justificar o afastamento do rigor do enunciado sumular n. 691 do Supremo Tribunal
Federal.
Contudo, conforme detalhadamente exposto na decisão agravada, a arquitetura
processual penal pátria exige estrita reverência ao princípio do duplo grau de jurisdição.
A supressão de instância, caracterizada pelo conhecimento de habeas corpus
contra indeferimento de provimento liminar na origem, reveste-se de caráter de absoluta
excepcionalidade.
No caso vertente, não se descortina, sob a ótica da cognição sumaríssima
exigida para este momento processual, a presença de mácula irretorquível que imponha a
paralisação do rito ordinário no Tribunal local, devendo a insurgência defensiva aguardar
o esgotamento da jurisdição natural do órgão colegiado
.
a quo
A decisão originária, cuja essência foi mantida pela decisão liminar na Corte
estadual, referenciou a apreensão de quantidade que não pode ser considerada
irrisória de entorpecente na posse do próprio agravante, acompanhada de balança
. Tais elementos, contextualizados no bojo
de precisão e insumos de acondicionamento
de uma apuração voltada a desarticular suposta organização criminosa estruturada,
fornecem lastro embrionário suficiente para sustentar a convicção cautelar do julgador
acerca da gravidade concreta do episódio, afastando a percepção de uma decretação
calcada puramente na gravidade abstrata do tipo penal.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SÚMULA
691
DO
STF.
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES.
INSERÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus, com fundamento na Súmula 691 do STF, sob o argumento de
que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não
julgou o mérito do writ originário.
2. A parte agravante sustenta que a prisão preventiva foi decretada com base
em fundamentação genérica e inidônea, sem demonstração concreta do
periculum libertatis, em afronta ao
do CPP.
art. 312
Documento eletrônico VDA55818938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: c9845608-4925-4a8a-b8f7-c75f110d0881

Argumenta que é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce
atividade lícita, além de que a quantidade de droga apreendida (96,4 gramas
de maconha) não é exorbitante.
3. A decisão agravada manteve a prisão preventiva, considerando a
gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas
apreendidas e pelo indicativo de inserção em organização criminosa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há excepcionalidade no caso
concreto que justifique a superação do óbice processual da Súmula 691 do
STF e a concessão de habeas corpus para revogar a prisão preventiva.
III. Razões de decidir
5. A Súmula 691 do STF impede a utilização de habeas corpus contra
decisão que indeferiu liminar em writ originário, salvo em casos
excepcionais, como decisões teratológicas ou desprovidas de fundamentação.
6. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação
válida, baseada na gravidade concreta da conduta, na quantidade de drogas
apreendidas e no indicativo de inserção em organização criminosa,
atendendo aos requisitos do
do CPP.
art. 312
7. A jurisprudência admite que circunstâncias fáticas do crime, como a
quantidade e forma de acondicionamento de entorpecentes, podem
fundamentar a prisão preventiva para garantir a ordem pública.
8. Não há manifesta ilegalidade na decisão agravada que autorize a
mitigação da Súmula 691 do STF, sendo prudente aguardar a análise
meritória pelo Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 691 do STF impede a utilização de habeas corpus contra
decisão que indeferiu liminar em writ originário, salvo em casos
excepcionais de manifesta ilegalidade ou decisão teratológica.
2. A prisão preventiva pode ser decretada com base na gravidade concreta
da conduta, na quantidade de drogas apreendidas e no indicativo de inserção
em organização criminosa, desde que atendidos os requisitos do
do
art. 312
CPP.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei no 11.343/2006,
art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STF, HC
Rel.
95.024/SP,
Min. Cármen Lúcia, DJe 20.02.2009; STJ, AgRg no HC
Rel.
957.245/SC,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.02.2025;
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
174.334/CE,
Quinta Turma, j. 14.02.2023.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Maria Marluce Caldas,
1.029.714/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
4/11/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
INDÍCIOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55818938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: c9845608-4925-4a8a-b8f7-c75f110d0881

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de
acusado por tráfico de drogas.
2. Fato relevante. A decisão impugnada destacou a apreensão de
significativa quantidade de entorpecentes, balanças de precisão, arma de
fogo e diversos aparelhos celulares, indicando possível envolvimento com
tráfico de drogas e organização criminosa.
3. As decisões anteriores. A decisão agravada foi mantida com base na
fundamentação de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da
ordem pública, não havendo constrangimento ilegal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que
justifiquem a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.
III. Razões de decidir
5. A apreensão de significativa quantidade de drogas e outros objetos
relacionados ao tráfico justifica a manutenção da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública.
6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência
consolidada, que admite a prisão preventiva quando há indícios de
envolvimento em organização criminosa.
7. Não foram apresentados fundamentos capazes de infirmar a decisão
agravada, que deve ser mantida integralmente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A prisão preventiva é justificada pela apreensão de
significativa quantidade de drogas e indícios de envolvimento em
organização criminosa, visando à garantia da ordem pública".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos
citados. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência específica
citada.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
216.167/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
16/9/2025.
Quanto ao argumento de que teria havido quebra de isonomia frente ao
tratamento dispensado a corréu que obteve a liberdade provisória, igualmente não merece
prosperar a pretensão de censura antecipada por esta instância extraordinária.
A aferição da existência de perfeita simetria fática e processual entre
coinvestigados pressupõe um revolvimento analítico da conjuntura probatória e das
nuanças individualizadoras que permeiam o feito. A avaliação percuciente dessas
singularidades é matéria afeita ao mérito do
que ainda pende de
habeas corpus
deliberação final no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não consubstanciando,
, demonstração de incoerência lógica insuperável que atraia a intervenção
prima facie
per
deste Superior Tribunal de Justiça.
saltum
Nesse esteira:

Documento eletrônico VDA55818938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: c9845608-4925-4a8a-b8f7-c75f110d0881

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MESMA PENA APLICADA A
CORRÉU. TESE NÃO AVENTADA PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VERIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DE
CONDUTAS DELITIVAS QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO
MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A questão relativa à violação do princípio da isonomia, em razão do
diferente apenamento do ora agravante e de corréu, não foi apreciada pelo
eg. Tribunal a quo, motivo pelo qual fica impedida esta eg. Corte Superior de
proceder a tal exame sob pena de indevida supressão de instância
(precedentes).
II - Além disso, na hipótese, a verificação da identidade de condutas
delitivas demandaria impreterível revolvimento do acervo fático-probatório
.
dos autos, inviável na via do habeas corpus
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
350.550/SP,
julgado em
DJe de
- grifamos)
18/8/2016,
5/9/2016
Ademais, no tocante à assertiva de que o juízo de origem ancorou
indevidamente a negativa de substituição prisional na ineficiência estrutural do Estado
para fornecimento de aparelhamento de monitoração eletrônica, cumpre pontuar que a
adequação e a suficiência das cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal
sujeitam-se a uma avaliação conglobante.
O afastamento da tecnologia de rastreamento não se erigiu como fundamento
isolado e exclusivo para a imposição do cárcere, mas operou-se em conjunto com o
reconhecimento da insuficiência de todas as demais providências alternativas à luz da
gravidade concreta deduzida no cenário de investigação sobre suposta criminalidade
organizada.
Assim, não se verificando, de plano, decisão teratológica ou desprovida de
fundamentação, deve-se aguardar o julgamento do mérito do
originário,
habeas corpus
sob pena de indevida supressão de instância.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. SÚMULA
691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus impetrado em face de decisão que converteu a
prisão em flagrante em prisão preventiva, decorrente da suposta prática dos
Documento eletrônico VDA55818938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: c9845608-4925-4a8a-b8f7-c75f110d0881

delitos de ameaça em contexto de violência doméstica (art. 147, § 1o, do
Código Penal, nos termos do
-A, § 1o, do Código Penal) e porte
art. 121
ilegal de arma de fogo (art. 14 da
.
Lei n. 10.826/2003)
2. Nas razões do agravo regimental, a Defesa reiterou as alegações
apresentadas na inicial do habeas corpus quanto à ausência de
fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a prisão cautelar do
acusado, buscando a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo
regimental pelo órgão colegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de
habeas corpus contra decisão que indeferiu liminar em habeas corpus
anterior, considerando a aplicação da Súmula 691 do STF e a ausência de
ilegalidade manifesta.
III. Razões de decidir
4. A matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não
julgou o mérito do habeas corpus originário, configurando supressão de
instância.
5. A Súmula 691 do STF estabelece que não compete ao Supremo Tribunal
Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas
corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar, salvo em casos de
flagrante ilegalidade ou teratologia.
6. Não foram apresentados fundamentos jurídicos capazes de desconstituir os
motivos da decisão agravada, que deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça conhecer de habeas corpus
contra decisão que indefere liminar em habeas corpus prévio, salvo em casos
de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A ausência de ilegalidade
manifesta ou situação excepcional não justifica a superação do óbice
processual previsto na Súmula 691 do STF.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 1o; CP,
-A, § 1o;
RISTJ,
art. 147,
art. 121
Lei n. 10.826/2003, art. 14;
arts. 21-E, IV, e 210.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares
778.187/PE,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.11.2022; STJ, AgRg no HC 763.329/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27.9.2022.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
1.052.142/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/2/2026,
3/3/2026.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA
DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 691 DO STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 691 DA
SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de
não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar
Documento eletrônico VDA55818938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: c9845608-4925-4a8a-b8f7-c75f110d0881

em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. No caso, como visto, a prisão foi mantida pelo Tribunal de origem, em
caráter liminar, em razão da gravidade concreta da conduta, na qual o
agravante teria sido surpreendido de posse de diversas espécies e
quantidades de porções de entorpecentes e com munição de arma de fogo, e,
além disso, teria resistido à abordagem policial (e-STJ fl. 60), o que indica a
necessidade da medida para resguardar a ordem pública, nos termos do
do CPP.
art. 312
3. Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a
afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse
a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame
demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento
adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado no
691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
1.022.024/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
10/9/2025.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos
jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser
integralmente mantido por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55818938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: c9845608-4925-4a8a-b8f7-c75f110d0881

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.076.152 / SP
Número Registro: 2026/0065951-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002621420268260599 20403707920268260000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATHEUS BOTTENE PACIFICO
ADVOGADOS : MATHEUS BOTTENE PACIFICO - SP452489
LEMUEL ZEM - SP462354
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MATHEUS HENRIQUE SANTOS DA COSTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATHEUS HENRIQUE SANTOS DA COSTA (PRESO)
ADVOGADOS : MATHEUS BOTTENE PACIFICO - SP452489
LEMUEL ZEM - SP462354
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56088483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:50
Código de Controle do Documento: 36c4f9f6-9509-4c93-bcba-447e59b77ced

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
22/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:50
Código de Controle do Documento: 36c4f9f6-9509-4c93-bcba-447e59b77ced